Tribunal: TJDFT
Processo: 0719133-60.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IMPERTINÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante (artigo 1.694, §1o, do Código Civil). Como corolário dessa equação, sua fixação deriva da análise dos elementos de convicção produzidos de forma a ser depurado o valor que se afigure compatível com as necessidades diárias do alimentado e que seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que o pensionamento não seja ineficaz para quem o recebe nem instrumento passível de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-los.
2. Na hipótese, o d. Juízo de origem manteve a verba alimentícia outrora fixada – 53% (cinquenta e três por cento) do salário-mínimo - haja vista que o genitor alimentante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar mudança a menor em sua situação financeira ou alteração das necessidades de sua filha.
3. Recurso conhecido e não provido.